Tribunal: TJPA
Processo: 0805070-73.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805070-73.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO RECONHECIDA. ENUNCIADO SÚMULA 85 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alegação de omissão no Acórdão embargado no que tange a prescrição quinquenal não reconhecida;

2. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos;

3. Dessa forma, a prescrição atinge as parcelas antecedentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação. Enunciado da Súmula 85/STJ;

4. Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada;

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face de
Domingos Lopes de Almeida
, nos autos de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença urbana, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial.

Narra o autor na inicial, que recebia o beneficiário de auxílio-doença urbano, e que o teve cessado em 07/02/2017, ressaltou que continua acometido de enfermidades, conforme consta nos laudos médicos e que a doença o impede de exercer o seu trabalho, segue trecho dos relatos:

““PACIENTE COM QUEIXA DE DOR LOMBAR E

IRRADIAÇOES PARA MEMBROS INFERIORES. TRAZ RNM DA COLUNA LOMAR QUE MOSTRA ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L5-S1 COM EXTENSÃO FORAMINAL BILATERAL MANTENDO CONTATO COM AS RAÍZES NERVOSAS”

CID- M51.1: “DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA

ATESTADO AO INSS, SUA RNM DE COLUNA LOMBAR SACRA ACUSO PROTUSÃO DISCAL POESTEROMEDIANA L5-S1, NOSOLOGIA DEGENERATIVA QUE NÃO DEVERIA CAUSAR TANTA LOMBALGIA QUANTO O PACIENTE REFERE TER. A LOMBALGIA RECLAMADA FICA ASSIM, MUITO ALEM DO ESPERADO.

CID:M51.1”.
(Conforme o laudo médico em anexo),
logo, o autor está incapacitado para exercer suas atividades habituais.”

Por esse motivo, argumentou fazer jus ao restabelecimento do auxílio-doença urbano, para que seja feito o pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data da cessação do benefício. Assim, requereu a total procedência dos pedidos.

Em sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA foram julgados procedentes os pedidos do autor, por não haver necessidade de novas provas, “Inicialmente, consigno que é caso de pronto julgamento do mérito, uma vez que inexiste necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC), pois a perícia médica e os documentos constantes dos autos se revelam suficientes para formação do convencimento e resolução do mérito.”

Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs
Recurso de Apelação
, asseverando que houve prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o pagamento do auxílio-doença cessou em 2015 e a ação somente foi ajuizada em 2021. Ao fim, requereu a reforma da decisão apelada.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado no que tange a prescrição quinquenal não reconhecida, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, visto que, o Acórdão foi devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

Preliminarmente, insta frisar que o juízo a quo concedeu o
direito a conversão do auxílio doença em aposentadoria em favor do apelado, motivo pelo qual o IGEPREV ingressou com o presente recurso
alegando prescrição do fundo de direito
, uma vez que o auxílio teria cessado em 25/02/2015 e o autor ingressado com a ação em 2021. Pois bem. Entendo que não deve prosperar as alegações apelante, pelos motivos a seguir.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

É pacífico o entendimento de que, nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, como ocorre na hipótese dos autos, tem-se relação de natureza sucessiva, o que
atrai a incidência da Súmula 85/STJ.
Nesse sentido, a prescrição
apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

(...)

Desta forma, rejeito a preliminar levantada, pois não há que se falar em prescrição de fundo de direito do

apelado e só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Isto posto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração, negando-lhe provimento
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024